Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE GETÚLIO SEBASTIÃO DE CARVALHO (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0094482-53.2009.8.07.0001 proposta por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 101611157 dos autos de origem): (...) Intimada a parte ré para manifestar sobre a ordem de penhora no rosto dos autos, pugnou pela anulação da penhora em razão de planilha de cálculo apresentada sem o crédito de pecúlio devido ao espólio (ID 9816343). Contudo, a parte autora discorda dos argumentos apresentados pelo espólio em razão do desinteresse na compensação de créditos (ID 1000571197). Assiste razão a parte autora, pois não se pode obrigar a compensação, tampouco houve determinação judicial nesse sentido. Assim, observado os termos do art. 860 do CPC, mostra-se perfeitamente possível a penhora no rosto dos autos, para o fim de que seja efetivada a garantia do direito pleiteado pela parte autora. Diante do exposto rejeito a impugnação de ID 9816343. Oficie-se nos termos da Portaria Conjunta n. 17 do TJDFT, de 14/2/2019, conforme decisão de ID 94722761. Aguarde-se resposta do ofício. (...) Em suas razões recursais (ID 29551399), o agravante sustenta que “a decisão da ilustre magistrada deve ser reformada, haja vista que há flagrante excesso no valor apontado como débito, uma vez que o Agravado não considerou o crédito existe em favor do Espólio de Getúlio Sebastião de Carvalho e Maria Rosângela Jesus Teixeira, deixando de observar o próprio Regulamento do Plano que prevê abater do valor do pecúlio eventual débito com o Serpros.” (ID 29551399 – Pág. 3) Alega que o regulamento do plano de previdência complementar que o de cujus participava prevê, em seu art. 76, que eventual dívida do participante seria deduzida do valor devido a título de pecúlio por morte, estipulado no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário de benefício. Defende que a compensação das dívidas havida entre as partes independe da anuência do agravado, nos termos do Código Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a compensação nos termos do regimento do plano de previdência complementar e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 29551401). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” Por outro lado, o art. 369 do mesmo diploma legal informa que a compensação somente será possível em caso de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não havendo qualquer exigência de anuência do credor, ora agravado, para que a compensação seja realizada. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PELA CONSTRUTORA. PRESTAÇÕES NÃO PAGAS. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis, independente da anuência de uma das partes (arts. 368 e 369 do CC). 2. No caso, o crédito proveniente do saldo devedor do imóvel constitui dívida ilíquida, impossibilitando a compensação pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1357994, 07151845120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifico que o regulamento do plano de previdência complementar prevê em seu art. 76, § 5°, a compensação entre o valor do pecúlio por morte e eventual dívida contraída pelo participante com a entidade, in verbis (ID 29551402 – Pág. 65): Art. 76 O Pecúlio por Morte corresponde a 10 (dez) vezes o valor do Salário de Benefício detido pelo Participante na Data Base de Cálculo. (...) § 5° Do valor do Pecúlio por Morte são descontados eventuais débitos contraídos pelo Participante junto ao PS-II. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a penhora já foi realizada no rosto dos autos do inventário (ID 102879008 dos autos de origem), de forma que poderá onerar o agravante a maior do que o débito perseguido, sem a consideração da compensação possível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal nos termos requerido pelo agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.